Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737917-13.2018.8.07.0001 RECORRENTES: NAYARA BREA MARODIN, CAMILA BREA MARODIN, MARCIA CUNHA BREA RECORRIDOS: ASSIS FICHTNER MARODIN, JEAN BREA MARODIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. MULTA CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RATEADAS. 1. Por se tratar de direito potestativo, o interesse processual da parte autora está consubstanciado na vontade de extinguir o condomínio, que independe da concordância dos demais coproprietários. 2. No procedimento de jurisdição voluntária, na ausência de litigiosidade, não há condenação da parte vencida em honorários advocatícios. 3. A divergência relativa ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) sobre a venda do imóvel, estabelecida em instrumento particular anterior a demanda, não desnatura o procedimento de jurisdição voluntária e não torna litigiosa a demanda. 4. Caracterizada a jurisdição voluntária as custas e demais despesas processuais deverão ser rateadas entre os interessados. 5. Recursos conhecidos e desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, argumentando que teriam direito aos honorários advocatícios, pois existindo lide resistida, como no caso dos autos, em que os recorridos apresentaram contestação e até mesmo recurso adesivo, e, somente após o ajuizamento da ação é que se concretizou a dissolução do condomínio e a venda dos imóveis, não haveria que se falar em jurisdição voluntária. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003